Tribunal: TJPA
Processo: 0816821-58.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816821-58.2024.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: ROSA DILMA PEREIRA DE SOUZA, MARIA DOS SANTOS CARNEIRO RESENDE, ELIZABETH MARIA RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0816821-58.2024.8.14.0028

APELANTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ

APELADAS: ELIZABETH MARIA RODRIGUES DOS SANTOS, MARIA DOS SANTOS CARNEIRO RESENDE e ROSA DILMA PEREIRA DE SOUZA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. MUNICÍPIO DE MARABÁ. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. LEIS MUNICIPAIS Nº 17.097/2003, Nº 17.474/2011 E Nº 17.782/2017. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA REGULAMENTAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. DIREITO SUBJETIVO RECONHECIDO PELO CRITÉRIO TEMPORAL. TEMA 1075 DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. VEDAÇÃO AO EFEITO CASCATA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Marabá contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de servidoras públicas (professoras), reconhecendo o direito à progressão funcional horizontal e ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas, observada a prescrição quinquenal. O ente municipal sustenta a inconstitucionalidade da progressão por suposta ofensa à regra do concurso público; a necessidade de regulamentação prévia dos critérios de avaliação (norma de eficácia limitada); e a ocorrência de efeito cascata.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a ausência de regulamentação detalhada da avaliação de desempenho impede a concessão da progressão funcional; (ii) verificar se a progressão horizontal dentro da mesma carreira viola o dever de realização de concurso público (Art. 37, II, CF); (iii) analisar se os reflexos da progressão sobre gratificação natalina e terço de férias configuram efeito cascata proibido (Art. 37, XIV, CF); e (iv) avaliar o impacto dos limites orçamentários da Lei de Responsabilidade Fiscal sobre o direito subjetivo à progressão.

III. Razões de decidir

3. A progressão funcional horizontal prevista na legislação de Marabá constitui movimentação dentro da mesma carreira, não se confundindo com ascensão funcional ou provimento derivado, sendo plenamente compatível com o Art. 37, II, da Constituição Federal.

4. A omissão da Administração Pública em regulamentar os procedimentos de avaliação de desempenho não pode servir de óbice ao exercício de direito garantido por lei. O Art. 69, parágrafo único, da Lei Municipal nº 17.474/2011 prevê expressamente a promoção automática em caso de inércia regulamentar. Precedentes deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará consolidaram o entendimento de que, diante da falta de avaliação, prevalece o critério temporal (interstício) para a concessão do benefício .

5. Segundo o Tema 1075 do STJ, o direito à progressão funcional é subjetivo e decorre de lei, não podendo ser negado sob o fundamento de extrapolação de limites orçamentários da Lei de Responsabilidade Fiscal.

6. O cálculo de reflexos remuneratórios (13º salário e férias) sobre o novo vencimento-base decorrente da progressão não configura efeito cascata, pois tais verbas têm a remuneração integral como base de cálculo legal, inexistindo superposição de acréscimos pecuniários sob o mesmo título.

Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A inércia da Administração Pública em regulamentar critérios de avaliação de desempenho não impede a concessão de progressão funcional prevista em lei, devendo ser observado apenas o requisito temporal; 2. A progressão funcional horizontal, por representar evolução dentro de um mesmo cargo, não viola o princípio do concurso público; 3. O direito à progressão funcional é direito subjetivo do servidor, não sendo obstado por limites de despesa com pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal."

Referências:
PnConstituição Federal, arts. 37, II e XIV, e 206, V; Leis Municipais de Marabá nº 17.097/2003, nº 17.474/2011 e nº 17.782/2017; STJ, Tema 1075 ; TJPA, Apelação Cível nº 0801031-17.2021.8.14.0003 .

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e
negar-lhe provimento,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá (ID 32314465), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
ELIZABETH MARIA RODRIGUES DOS SANTOS, MARIA DOS SANTOS CARNEIRO RESENDE e ROSA DILMA PEREIRA DE SOUZA
em sede de Ação de Cobrança de Verbas Salariais, nos seguintes termos:

“(...) 3. DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por ROSA DILMA PEREIRA DE SOUZA, MARIA DOS SANTOS CARNEIRO RESENDE e ELIZABETH MARIA RODRIGUES DOS SANTOS em face do MUNICÍPIO DE MARABÁ, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, o que faço para:

a) determinar que conste nos registros funcionais da parte autora a progressão funcional horizontal escorreita, observando o período de efetivo exercício do cargo e as classes/níveis constantes no Anexo IV da Lei Municipal nº 17.474/2011, conforme o caso;

b) determinar o pagamento do adicional de desempenho para as autoras correspondente a 25% no período de 20/9/2019 a 31/12/2021, o pagamento do adicional de 30% no período de 1/1/2022 a 12/2024 e o pagamento do adicional de 35% a partir de 1/2025, ou da diferença dos valores se houver algum pagamento a partir destas datas sob esta rubrica, em atenção à limitação quinquenal anterior ao ajuizamento da ação.

O valor total atualizado deverá ser acrescido de juros moratórios e correção monetária, na forma estipulada no item 2.2.1. da fundamentação.

Diante da sucumbência recíproca, condeno a parte autora ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais.

Sem custas em relação à parte requerida, em virtude da isenção do pagamento conferida pelo art. 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condeno ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, a ser pago ao advogado da parte contrária, advertindo que tais verbas constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, sendo vedada a compensação (art. 86 c/c art. 85, §2º, §3º, inciso I, e §14, do Código de Processo Civil). A condenação da parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fica sobrestada, em virtude dos benefícios da gratuidade judiciária concedidos em decisão de ID 127428662.”

Na petição inicial (ID 32314436), as autoras, que são professoras da rede pública municipal de Marabá, alegaram possuir direito à
progressão funcional horizontal
prevista sucessivamente nas Leis Municipais nº 17.097/2003, nº 17.474/2011 e nº 17.782/2017. Argumentaram que a legislação garante um adicional de 5% (cinco por cento) a cada 3 (três) anos de efetivo exercício, mas que o Município deixou de implementar os enquadramentos corretos a partir do ano de 2016, pagando percentuais inferiores aos devidos conforme o tempo de serviço de cada servidora. Pugnaram pela regularização funcional e pelo pagamento das diferenças retroativas acumuladas.

O magistrado de primeiro grau, ao analisar o feito (ID 32314465), acolheu a prejudicial de
prescrição quinquenal
, limitando a condenação às parcelas vencidas nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação (ou seja, a partir de 20/09/2019). No mérito, reconheceu o direito subjetivo das autoras à progressão, fundamentando que a falta de regulamentação administrativa para a avaliação de desempenho não pode prejudicar o servidor que cumpre o requisito temporal, especialmente diante da previsão de "promoção automática" contida no art. 69 do Plano de Carreira (PCCR). Julgou procedentes os pedidos para determinar o correto enquadramento e o pagamento dos adicionais devidos (25% entre 2019 e 2021; 30% entre 2022 e 2024; e 35% a partir de 2025).

Inconformado, o
Município de Marabá
apelou (ID 32314467). Em suas razões, sustentou, preliminarmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo. No mérito, alegou que: a) as leis municipais invocadas possuem eficácia limitada e dependem de regulamentação para serem aplicadas; b) a progressão pretendida viola o princípio do concurso público (Art. 37, II, CF), pois configuraria forma derivada de provimento; c) a incidência da progressão sobre outras verbas geraria o proibido "efeito cascata" (Art. 37, XIV, CF); d) inexiste direito adquirido a regime jurídico; e) deve ser observada a prescrição de fundo de direito.

As apeladas apresentaram contrarrazões (ID 32314471), arguindo, preliminarmente, a inépcia recursal por ofensa ao princípio da dialeticidade e a ocorrência de inovação recursal quanto à tese de inconstitucionalidade. No mérito, rebateram as teses do apelante e pleitearam a manutenção da sentença, com a majoração dos honorários advocatícios nos termos do Tema 1.059 do STJ.

A douta
Procuradoria de Justiça
(ID 34342121), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. O representante do
Parquet
destacou que a progressão funcional horizontal é constitucional por não implicar mudança de cargo e que a inércia administrativa não impede o reconhecimento judicial do direito quando satisfeito o critério temporal.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade e Preliminar

Em sede de análise dos pressupostos processuais, verifico que o recurso de apelação interposto pelo
Município de Marabá
preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. A peça recursal é tempestiva, considerando-se o prazo em dobro para a Fazenda Pública, e o ente municipal goza de isenção de preparo, nos termos do art. 1.007, § 1º, do Código de Processo Civil.

Passo ao exame da preliminar de ausência de
dialeticidade recursal
arguida pelas apeladas em suas contrarrazões (ID 32314471). A parte autora sustenta que o Município teria se limitado a repetir argumentos da contestação sem atacar especificamente os fundamentos da sentença, o que violaria o disposto no art. 1.010, III, do CPC.

Entretanto, após detida leitura das razões recursais (ID 32314467), observo que a Municipalidade expôs, de forma suficiente para o conhecimento do apelo, os motivos de fato e de direito pelos quais entende que a decisão recorrida deve ser reformada. Embora o apelante reitere teses defensivas anteriores — prática comum em recursos fazendários —, ele confronta o entendimento do juízo
a quo
sobre a aplicabilidade imediata da lei municipal e sobre a natureza das progressões.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a repetição, no recurso, de argumentos já expostos em peças anteriores não impede o conhecimento do apelo, desde que as razões recursais demonstrem a insatisfação com a sentença e permitam ao Tribunal a compreensão da controvérsia. No presente caso, o inconformismo do apelante está claramente delineado, não se vislumbrando a inépcia apontada.

Quanto à alegada inovação recursal em relação à tese de inconstitucionalidade da progressão (Art. 37, II, CF), embora tal ponto não tenha sido o foco central da contestação (ID 32314452), trata-se de matéria de ordem constitucional que o ente público vincula à validade do provimento derivado. Contudo, tal análise será devidamente enfrentada no mérito, não impedindo o conhecimento do recurso.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
e
conheço do recurso de apelação
, recebendo-o no duplo efeito, conforme já decidido no despacho de admissibilidade (ID 32942461).

II. Da Prejudicial de Mérito - Prescrição

Superada a fase de admissibilidade, cumpre analisar a prejudicial de mérito relativa à
prescrição
. O apelante sustenta que a pretensão das autoras estaria atingida pela prescrição de fundo de direito, uma vez que o direito alegado não seria automático e teria transcorrido prazo superior a cinco anos desde a alegada lesão.

No entanto, o caso em apreço trata de prestações de
trato sucessivo
, em que a violação ao direito subjetivo dos servidores se renova mês a mês em razão do não pagamento correto do adicional de desempenho e da falta de enquadramento progressivo nos assentamentos funcionais. Diferentemente de um ato único de efeitos concretos (como uma demissão ou uma anulação de concurso), a omissão administrativa no pagamento de verbas salariais garantidas por lei configura omissão continuada.

A matéria está consolidada na
Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça
, que estabelece que, nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não houver negativa expressa do próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

No presente processo, não há prova de que o Município de Marabá tenha negado formal e expressamente o direito das apeladas em data remota que justificasse a prescrição do fundo de direito. Ao contrário, o ente público chegou a implementar partes da progressão, embora de forma incompleta ou com atraso, conforme demonstram as portarias de enquadramento parciais (ID 32314438 - Pág. 7 e ID. 32314439 - Pág. 7).

A sentença recorrida (ID 32314465) aplicou com rigor técnico o regramento do
Decreto nº 20.910/1932
. Considerando que a ação foi ajuizada em
20 de setembro de 2024
, o magistrado corretamente reconheceu a prescrição de todas as parcelas anteriores a
20 de setembro de 2019
.

Portanto, não há qualquer reforma a ser feita neste tópico, mantendo-se a exclusão das verbas fulminadas pelo decurso do quinquênio legal, restando hígido o direito à cobrança das parcelas vencidas e vincendas dentro do período não prescrito.

III. MÉRITO

III.1. CONSTITUCIONALIDADE DA PROGRESSÃO

O apelante sustenta a
inconstitucionalidade
da progressão funcional pretendida pelas apeladas, argumentando que a passagem de níveis (ex: do nível médio NEI para o nível superior NI) violaria a regra constitucional do concurso público (Art. 37, II, CF), por se tratar de provimento derivado vedado pelo ordenamento jurídico.

Contudo, a tese do Município parte de uma premissa equivocada. A
progressão funcional horizontal
— objeto central desta lide — não implica o provimento em cargo diverso daquele para o qual o servidor foi originariamente aprovado. Trata-se, em verdade, de mera movimentação dentro da mesma estrutura de carreira, visando premiar o tempo de serviço e o aperfeiçoamento profissional do servidor no exercício das mesmas atribuições de magistério.

A
Súmula Vinculante nº 43 do STF
veda a investidura em cargo que não integra a carreira na qual o servidor já estava investido. No caso de Marabá, as leis municipais nº 17.474/2011 e nº 17.782/2017 organizaram o cargo de
Professor
em
níveis e classes de desempenho.
A evolução nessas faixas remuneratórias não transmuda o cargo, não altera a natureza da função e não burla a exigência de certame público; ao contrário, atende ao comando constitucional de valorização dos profissionais da educação escolar (Art. 206, V, CF).

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal distingue claramente a
ascensão funcional
(passagem de uma carreira para outra, hoje proibida) da
progressão funcional
(deslocamento dentro da mesma carreira). Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
PROGRESSÃO NA CARREIRA. DOCENTE DA UERJ. INEXISTÊNCIA DE EFEITO CASCATA. OFENSA AO ART. 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE MAIS DE UMA VANTAGEM SOB O MESMO FUNDAMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
. I – A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que o art. 37, XIV, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 19/98, veda o cômputo de vantagem recebida no cálculo de vantagem posterior (cálculo em cascata ou efeito repique), porém não proíbe a concessão de mais de uma vantagem sob o mesmo fundamento, desde que calculadas de forma singela sobre o vencimento básico. II – Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1357399 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22-04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 27-04-2022 PUBLIC 28-04-2022)

Ademais, no julgamento do
Tema 1075
, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese vinculante de que
é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional quando atendidos os requisitos legais
, independentemente de limites orçamentários, justamente porque a progressão é direito subjetivo decorrente de lei.

No caso concreto, as apeladas demonstraram o vínculo estatutário e o cumprimento do
interstício temporal para o avanço nos níveis da carreira
(ID 32314437 e ID 32314439). A tentativa do Município de desqualificar a progressão horizontal como inconstitucional não encontra amparo no texto constitucional nem na interpretação dada pelos Tribunais Superiores.

Dessa forma, resta afastada qualquer alegação de inconstitucionalidade dos dispositivos das Leis Municipais de Marabá que regem a carreira do magistério, devendo ser preservada a eficácia das normas que garantem a evolução funcional das servidoras apeladas.

III.2. Inércia na regulamentação

A tese central de defesa do apelante, repisada em suas razões recursais, sustenta a inviabilidade de implementação da progressão funcional sob o argumento de que as normas que regem a matéria possuem eficácia limitada.

Segundo o Município, a concessão do adicional de desempenho dependeria de regulamentação posterior que estabelecesse os critérios e procedimentos detalhados para a avaliação das servidoras, o que inexistiria até o momento.

No entanto, tal argumentação não resiste a um exame jurídico aprofundado da própria legislação municipal de Marabá.

O
Art. 69, parágrafo único, da Lei Municipal nº 17.474/2011
, cujo teor permanece hígido mesmo após as alterações da Lei nº 17.782/2017, previu expressamente uma solução para a eventual inércia do Poder Executivo em regulamentar o sistema de promoções. O dispositivo estabelece que, caso a regulamentação não ocorra no prazo de 90 dias, fica assegurado ao servidor o direito à
"Promoção Automática"
ao período imediatamente posterior a que fizer jus.

Nesse sentido, esta Corte já decidiu:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI MUNICIPAL Nº 17.474/2011. DIREITO ADQUIRIDO E ATO JURÍDICO PERFEITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por professores da rede pública municipal de ensino, na qual se reconheceu o direito à progressão funcional com efeitos financeiros retroativos à data dos requerimentos administrativos, em conformidade com a Lei Municipal nº 17.474/2011.(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

1)
A Lei Municipal nº 17.474/2011 garante a progressão funcional automática para o servidor do magistério que apresenta nova titulação, desde que realizada a devida comprovação documental e requerimento administrativo;
2) A progressão funcional prevista na referida lei não se confunde com ascensão para cargo diverso, sendo mera evolução no mesmo cargo e carreira, não violando o art. 37, II, da CF/1988 nem a Súmula Vinculante nº 43 do STF; 3) Os autores são servidores efetivos e estáveis, comprovaram a obtenção de titulação superior e protocolaram tempestivamente seus pedidos administrativos, preenchendo os requisitos legais para a progressão; 4) A posterior revogação da Lei nº 17.474/2011 não afeta direitos adquiridos durante sua vigência, nos termos do art. 6º da LINDB e do art. 5º, XXXVI, da CF/1988.

O direito adquirido à progressão funcional não assegura o regime jurídico revogado, mas garante os efeitos financeiros devidos ao tempo da aquisição do direito, observando-se também a irredutibilidade salarial.

Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O servidor público municipal do magistério faz jus à progressão funcional por titulação, prevista na legislação vigente à época do requerimento administrativo.

A progressão funcional dentro da mesma carreira não configura forma inconstitucional de provimento derivado vedada pelo art. 37, II, da CF/1988.

A revogação de norma local que previa progressão funcional não afeta o direito adquirido dos servidores que cumpriram os requisitos legais durante sua vigência.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0802132-14.2021.8.14.0028 - Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-05-19)

Dessa forma, o legislador municipal antecipou a possibilidade de omissão administrativa e instituiu uma cláusula de salvaguarda do direito subjetivo do servidor. Não se trata, portanto, de norma de eficácia limitada, mas sim de norma de eficácia contida, que possui aplicabilidade imediata e plena enquanto não sobrevier a restrição por meio de regulamento válido. Admitir o contrário permitiria que a Administração Pública se beneficiasse de sua própria desídia para aniquilar direitos pecuniários legalmente instituídos.

Este Tribunal de Justiça do Estado do Pará possui entendimento consolidado de que
a ausência de avaliação de desempenho,
quando decorrente da inércia estatal, não pode ser invocada para obstar a progressão funcional do servidor que preenche o
requisito temporal de efetivo exercício
. A jurisprudência desta Corte é uníssona ao afirmar que, diante da falta de regulamentação dos critérios de avaliação, a progressão deve ocorrer de forma automática com base exclusivamente no interstício previsto em lei.

Nesse diapasão, o reconhecimento judicial do direito das apeladas não configura ingerência indevida do Poder Judiciário em matéria administrativa, mas sim o exercício do controle de legalidade sobre um ato omissivo que fere o princípio da legalidade e o direito adquirido. O Município de Marabá, ao deixar de instituir a comissão de avaliação e de regulamentar os pontos previstos no Art. 8º do Plano de Carreira, criou uma barreira burocrática insuperável que não encontra respaldo no ordenamento jurídico.

Portanto, constatado que
Elizabeth Maria Rodrigues dos Santos, Maria dos Santos Carneiro Resende e Rosa Dilma Pereira de Souza
cumpriram o tempo de serviço necessário para o enquadramento nos níveis superiores, conforme detalhado nas fichas financeiras (ID 32314437 e ID 32314439), o direito à progressão é manifesto. A omissão do ente público em formalizar o enquadramento na época correta deve ser corrigida pela via judicial, mantendo-se a sentença que determinou a implementação automática dos adicionais de desempenho, em respeito aos princípios da boa-fé objetiva e da moralidade administrativa.

II.3 Inexistência de efeito cascata.

O ente municipal insurge-se contra os reflexos remuneratórios da progressão funcional, sustentando que a incidência do adicional de desempenho no cálculo de outras parcelas, como a gratificação natalina e o adicional de férias, configuraria o vedado
efeito cascata
ou efeito repique, em afronta ao disposto no
art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal
.

Contudo, tal argumento revela-se juridicamente equivocado. A vedação constitucional contida no referido dispositivo visa impedir que acréscimos pecuniários percebidos por um servidor público sejam computados ou acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores sob o mesmo título ou fundamento. No caso em tela, o que se discute é a correção do
vencimento-base
do servidor por meio da
progressão funcional horizontal,
a qual é um instituto estruturante da carreira e altera o padrão remuneratório básico do cargo.

Dessa forma, o
13º salário
e o
terço constitucional de férias
não constituem vantagens derivadas de outra vantagem, mas sim direitos sociais de base constitucional que são calculados, por força de lei, sobre a remuneração integral do servidor. Quando o vencimento-base é reajustado em razão da progressão, a base de cálculo dessas verbas é naturalmente alterada, tratando-se de mera decorrência lógica e legal da evolução funcional, sem qualquer superposição ilícita de gratificações .

O Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar o tema, consolidou o entendimento de que não há ofensa ao art. 37, XIV, da CF, quando a concessão de vantagens ocorre sob fundamentos diversos e o cálculo é realizado de forma singela sobre o vencimento-base atualizado, inexistindo o chamado "efeito cascata". Na mesma linha, este Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem reafirmado que a reclassificação funcional por antiguidade possui natureza remuneratória e repercute legitimamente nas demais parcelas da remuneração, uma vez que estas guardam relação de proporcionalidade com o vencimento do cargo ocupado .

Portanto, a sentença recorrida agiu com acerto ao determinar o pagamento das diferenças retroativas incluindo os devidos reflexos legais, pois estes nada mais são do que a aplicação do direito às parcelas acessórias que foram pagas a menor em razão do enquadramento funcional incorreto perpetrado pela Administração Pública Municipal. Não se vislumbra, pois, qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade na manutenção desses reflexos, razão pela qual o apelo não merece provimento neste ponto.

III.4 Honorários recursais

Diante do desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Município de Marabá, impõe-se a observância do disposto no
art. 85, § 11, do Código de Processo Civil
, que estabelece o dever do Tribunal de majorar os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Essa regra tem por objetivo não apenas remunerar condignamente o esforço do causídico que apresentou contrarrazões consistentes, mas também desestimular a interposição de recursos infundados que apenas protelam a satisfação do direito reconhecido. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.059, reafirmou que a majoração dos honorários de sucumbência é obrigatória quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO a
o recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ, mantendo integralmente a sentença recorrida que reconheceu o direito de Elizabeth Maria Rodrigues dos Santos, Maria dos Santos Carneiro Resende e Rosa Dilma Pereira de Souza à progressão funcional horizontal e ao recebimento das diferenças salariais retroativas, observada a prescrição quinquenal a partir de 20/09/2019.

Em virtude do desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios devidos pelo ente municipal para
12% (doze por cento)
sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 10/06/2026